Tribunal: TJES
Processo: 5000206-90.2022.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-90.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO BERUD DOS REIS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000206-90.2022.8.08.0055

RECORRENTE:
JOAO PAULO BERUD DOS REIS

RECORRIDO:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
e
M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUCOES FINANCEIRAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
VALOR DA CAUSA, NA HIPÓTESE, QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ARTIGO 3, LEI 9099/95. CONTRATO COMO UM TODO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que celebrou uma avença junto a parte requerida para adquirir um bem imóvel e que seria uma espécie de financiamento, e que receberia o bem imediatamente. Alega que pagou R$19.868,25 (dezenove mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) a título de entrada e, posteriormente, efetuou o pagamento de mais três parcelas, de R$ 1.507,50 (mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), R$ 834,25 (oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 742,25 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Desse modo, o autor pagou a importância total de R$ 22.952,25 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) no total. Aduz que acreditava se tratar de um financiamento mas que na realidade se tratava de um consórcio, requerendo a restituição imediata dos valores pagos.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Isto posto, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide,
DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando que, defende que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que a parte pretende aferir, e não o valor total do contrato, desta forma o valor da causa não ultrapassa o limite dos Juizados Especiais Cíveis.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6943109), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Compulsando os autos, verifico que a presente ação evidencia uma complexidade incompatível com o sistema procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, por inadequação do valor dado à causa.

À vista disso, considerando tratar-se de demanda de validade contratual da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, uma vez que o Recorrente alega que não foi contemplado na forma prometida, a análise da ação, ora discutida, é referente ao contrato em seu todo, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, que ultrapassa o limite legal do artigo 3º da Lei Lei 9099/95.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM - RECURSO DO AUTOR - ANÁLISE PREJUDICADA - RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAMENTO DA DEMANDA - PROVEITO ECONÔMICO DA LIDE QUE NÃO SE LIMITA AO MONTANTE DOS PEDIDOS - VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO CUJA RESCISÃO SE PRETENDE - INTELIGÊNCIA DO ART. 292, II, DO CPC/15, E DO ENUNCIADO 39 DO FONAJE - PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - IN CASU, O CONTRATO DE CONSÓRCIO PREVÊ UM VALOR DE CRÉDITO NA ORDEM DE R$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS) - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA CAUSA - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, CONFORME COMANDO DO ARTIGO 51, II, DA LEI N. 9.099/95 - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50038566020228240004, Relator: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 29/05/2023, Terceira Turma Recursal)

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)